Tribunal: TJBA
Processo: 0000238-86.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000238-86.2016.8.05.0052 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILVAN DE ANTUNES DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): FLAVIO DE SOUZA CORNELIO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO INDEVIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame - Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou a condenação por homicídio tentado, com reconhecimento de qualificadoras, afastando a tese de legítima defesa e outras alegações da defesa. - Sustenta-se omissão quanto à análise da legítima defesa, da autoria em relação a uma das vítimas, da incidência das qualificadoras e de suposta nulidade decorrente de falha na gravação da sessão do Tribunal do Júri. Pleiteia-se, ainda, prequestionamento de dispositivos legais. II. Questão em discussão - Há cinco questões em discussão: a) saber se houve omissão no acórdão quanto à análise da tese de legítima defesa; b) saber se há omissão ou ausência de fundamentação quanto à tentativa de homicídio contra uma das vítimas; c) saber se foram devidamente fundamentadas as qualificadoras do crime; d) saber se é possível o conhecimento de alegação de nulidade processual não suscitada oportunamente; e e) saber se é necessário mencionar expressamente os dispositivos legais para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir. - Os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos formais dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal. - Os embargos de declaração têm natureza integrativa, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido. - A tese de legítima defesa foi expressamente enfrentada no acórdão, tendo sido rejeitada com base em provas testemunhais e periciais que afastam a alegação de agressão prévia por parte das vítimas. - Quanto à tentativa de homicídio contra Gabriel, o acórdão analisou os elementos probatórios, fundamentando a conclusão condenatória. - As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram fundamentadas em dados concretos dos autos, como a premeditação e o ataque surpresa. - A alegação de nulidade por falha de gravação da sessão do Tribunal do Júri configura inovação indevida, pois não foi objeto das razões recursais anteriores, nem demonstrada por documentos idôneos. - O pedido de prequestionamento foi satisfeito pela análise das matérias suscitadas, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme entendimento pacífico do STF e STJ. IV. Dispositivo e tese - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade (CPP, art. 619). 2. Não configura omissão a ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais indicados, desde que a matéria tenha sido apreciada pelo órgão julgador. 3. Alegações não suscitadas oportunamente configuram inovação indevida e não podem ser conhecidas em sede de embargos de declaração.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 619, 620; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR-ED no ARE 1.255.752, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 16.03.2021; STJ, EDcl no HC 667.969, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15.03.2022. Vistos, relatados e discutidos os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da Apelação Criminal nº. 0000238.86.2016.8.05.0052, em face do acórdão da 1ª. Turma da Primeira Câmara Criminal, sendo Embargante a GILVAN DE ANTUNES DE OLIVEIRA e LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma - Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, conforme relatório e voto que se seguem.